Tribunal: TJPA
Processo: 0004623-88.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004623-88.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E OS DÉBITOS DELA DECORRENTES.

AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
(Num. 2282003) interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre (Num. 2282002), nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
FRANCISCO RODRIGUES MOTA
em desfavor do ora Apelante.

Alega o banco recorrente que não há que se falar em revelia no caso em debate, pois contestou inequivocamente todos os pedidos do autor, ora apelado.

Sustenta que o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais referentes ao cartão de crédito e que utilizou o cartão para realizar diversas compras e encontra-se com um débito no importe de R$ 2.456,36 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Afirma que o recorrente concordou com todos os termos e condições do contrato e que não pode agora, depois de utilizar o serviço, querer discutir as cláusulas alegando abusividade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de
Num. 2282004 - Pág. 1.

Apelação recebida apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de Num. 4769398 - Pág. 1.

Parecer do MPPA de Num. 4808543 - Pág. 01/02.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o banco requerido não demonstrou a legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito, justificando as cobranças contestadas.

Pois bem. Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão ao apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de contratação de empréstimo consignado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

O banco réu não juntou aos autos o contrato de cartão de crédito assinado, o comprovante de transferência – TED para conta de titularidade da parte autora.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a existência de fraude na contratação. Por consequência, não procedem pedido de reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023